Tribunal: TJMT
Processo: 1029049-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029049-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELOISIO MARQUES DA SILVA - CPF: 045.994.248-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - BOMBEIRO MILITAR - AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA - PRESCRIÇÃO (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) -

OFENSA À COISA JULGADA

- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -

PRELIMINAR - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO -

REPETIÇÃO DE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO COM O MESMO RESULTADO PRÁTICO, PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - PROVA NOVA - COISA JULGADA “SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS” - IMPOSSIBILIDADE -

IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DESCARACTERIZADA -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado”
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

De acordo com a teoria da identidade da relação jurídica, a coisa julgada se configura quando a relação jurídica da nova demanda é essencialmente a mesma de anterior, já julgada, ainda que não haja perfeita identidade entre elas, nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir).

A juntada de elementos de prova que
não constaram na ação anteriormente julgada não descaracteriza a identificação material da relação jurídica entre as ações com tríplice identidade (art. 337, § 2o do CPC) e que objetivam o
mesmo resultado prático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELOISIO MARQUES DA SILVA contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração às Funções e Tutela Provisória de Urgência no 1029049-36.2018.811.0041
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a preliminar de coisa julgada e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade em decorrência da gratuidade (id. 8680301).

Nas razões, assistido pela laboriosa Defensoria Pública, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque, sem que tivesse deferido as provas requeridas, o juízo julgou antecipadamente a lide, dando pela improcedência do pedido.

No mérito, aludindo a inocorrência da prescrição contra os incapazes, resume que é, ainda, objeto da demanda a demonstração de que à época dos fatos era acometido de doença mental, assim, não corria prescrição em seu desfavor, uma vez que era considerado absolutamente incapaz. Pertinente à coisa julgada, reconhecida na sentença, após situar o escopo de anular o ato que o afastou do Corpo de Bombeiros Militar-MT, que se deu em razão da doença já existente à época dos fatos, e apenas se agravou após a sua exoneração, afirma que o réu apelado não provou, como era de seu ônus, a existência de ação com o mesmo pedido e a causa de pedir que a ação ora proposta. Isso porque, não constam nos autos documentos hábeis a comprovar a identidade das ações que configuram a litispendência, rematando que a questão não fora antes discutida.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para cassar a r. sentença, propiciando dilação probatória e, ainda, manifestação expressa sobre a literal violação dos seguintes dispositivos (prequestionamento): artigos 1o, III, 5o, II, III, LIV e LV, 37, 41, § 1o e incisos, da Constituição Federal, artigos 4o, 8o, 9o, 10o, 369 e 373, II, do Código de Processo Civil e art. 198, I do Código Civil (id. 8680303).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso assinala que o apelante foi exonerado no ano de 1982, daí a prescrição dos pedidos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, e não lhe aproveita a interrupção do prazo prescricional dos absolutamente incapazes, pois o primeiro atestado médico por ele apresentado data do ano de 2000, como salientado nos autos da Apelação Cível no 121780/2013. No mais, reporta que o apelante já havia ajuizado a mencionada ação requerendo a sua reintegração, sendo acatada a prejudicial de prescrição, restando, assim, a configuração da coisa julgada, pois em ambas ações constam a mesma parte, a mesma causa de pedir (mesmos fatos) e o mesmo pedido, termos em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 8680308).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, pontuou que, de fato, têm-se a ocorrência julgada, incidindo a regra do art. 485, V, do CPC, portanto, a análise do pedido de prova testemunhal restou prejudicada. Ressalvou que, mesmo se não houvesse a propositura da demanda no ano de 2011, sua pretensão estaria atingida pela prescrição quinquenal e, ainda, que não merece prosperar a alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da incapacidade, tendo em vista que o relatório médico mais antigo apresentado pelo apelante data de 10/10/2000, ou seja, 8 anos após o seu desligamento, sendo, por isso, inapto a comprovar que à época dos fatos possuía ausência de discernimento para os atos da vida civil, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (id. 15625458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar - Cerceamento de Defesa)

O apelante propugna a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que requereu a produção de prova testemunhal, no entanto, o juízo não a indeferiu a tempo oportuno. Na verdade, passou ao exame direto da lide, julgando-a antecipadamente, dando pela improcedência do pedido.

Em hipóteses que tal, o exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC). De igual modo, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC), o que passo a analisar.

Na petição inicial, o apelante aludiu a ausência de prescrição do direito pleiteado, resumindo, em última análise, que -
verbis: “no ano de 2010, a instituição que hoje representa o Autor, promoveu a mesma ação, porém com argumentos e provas totalmente diversas das que agora foram colhidas E NECESSITAM SER DETIDAMENTE ANALISADAS POR V. EXa (...) A presente ação se embasa no REAL MOTIVO QUE ORIGINOU A SAÍDA DO AUTOR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO, pelo
gravíssimo fato de uma doença mental totalmente incapacitante que teve seu “star” por atos praticados pelo Requerido
, patologia esta que incapacita o Autor até a presente data (...) hoje, o Autor apresenta os reais motivos de sua doença, os reais fatos ocorridos há época que FORAM PROPULSORES de sua doença, qual seja, os atos imorais e ilegais praticados contra si pelo Requerido que, por pura pressão psicológica (sintomas que desencadearam a doença ENQUANTO ERA SOLDADO BOMBEIRO MILITAR), acabou por ser alijado das fileiras da Corporação, SEM QUALQUER CONDIÇÃO MENTAL PARA TANTO, totalmente incapacitado até mesmo para exercer suas funções. Portanto, provado pelo relatório médico minuciosamente e bastante elucidativo acerca da doença enfrentada até a presente data pelo Autor, clarividente se torna que o direito do mesmo não está prescrito, merecendo ser detida e cuidadosamente analisado pelo Poder Judiciário, já que estamos falando de uma
pessoa absolutamente incapaz E CONTRA TAIS NÃO CORRE PRESCRIÇÃO”
sic
(id. 8680211 - págs. 2/3).

Em seu requerimento final protestou -
verbis: “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial perícia médica e pela oitiva de testemunhas cujo rol segue, anexo, sem dispensar qualquer outro meio de prova em direito permitido”
.

Apresentou rol de testemunhas.

Ao impugnar os termos da contestação, o apelante disse quanto à
prescrição
que -
verbis: “c
om os avanços da legislação, a doença que acomete o Autor – CID 10 F60.5 – Personalidade anancástica – dispensa a representação por curador, vez que suas limitações não o incapacitam a praticar certos atos da vida civil, tampouco de tomar suas decisões com clareza, de acordo com a nova interpretação quanto às pessoas com deficiência, dado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, não há necessidade que seja representado em Juízo”
.

Referente à
coisa julgada
, consignou -
verbis: “busca-se com a presente demanda anular o ato jurídico que afastou o Autor de suas obrigações junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso se deu em razão da doença já existente na época dos fatos, mas ainda com pouca manifestação, e que apenas se agravou após a exoneração”,
concluindo que o requerido não demonstrou a coisa julgada.

Registrou, em arremate, -
verbis: “Tem-se, ainda, que se destacar a comprovação por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo núcleo de Psicologia da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sobre a doença do Autor e que será ratificada em momento oportuno com a oitiva das testemunhas já arroladas”
(id. 8680241 e 8680242).

Seguiu-se o despacho para especificação de provas -

verbis: “Com base no artigo 396/CP, por cautela, determino a intimação do requerente e requerido para, querendo, no prazo sucessivo de até 05 (cinco) dias, especificarem e justificarem as provas que porventura pretendem produzir, pena de indeferimento”
(id. 8680243).

Em atenção ao despacho, o apelante requereu -
verbis: “a produção de prova testemunhal, a fim de provar o alegado na inicial, demonstrando o liame causal alegado”
, oportunidade em que ratificou o rol de testemunhas apresentado com a petição inicial, e incluiu uma nova testemunha (id. 8680249).

A seguir, o juiz passou ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC), quedando-se o requerimento pela produção da prova testemunhal apenas no relatório, em razão do acolhimento da prejudicial a obstar o exame da questão meritória, o que, de rigor, não merece reparos (id. 8680301 - pág. 1).

Explico. A sen
tença que se pretende desconstituir acolheu a preliminar de coisa julgada relativamente a ação idêntica já transitada em julgado, lastreada em laudos médicos que comprovariam a incapacidade mental do apelante desde o ano de 2000, na qual o juízo sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, cumpridamente ratificada em sede recursal (Apelação no 121780/2013).

Nesse contexto fático-processual, uma vez acolhida a preliminar de coisa julgada, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, a meu ver, as justificavas do apelante, em suas razões, circunscritas ao tempestivo requerimento pela produção da prova testemunhal, não convencem da imprescindibilidade da prova, o que desmerece o propalado cerceamento de defesa.

Basta ver que, diante do anunciado na petição inicial quanto à propositura da mesma ação em 2010,
“porém com argumentos e provas totalmente diversas das que foram minuciosamente colhidas”
, a ser analisadas na vertente ação, o juízo corretamente assim dispôs -
verbis:

“Registra-se, por oportuno, que
o ajuizamento de ação declaratória (constitutiva) não possuem condão de desfazer os efeitos de sentença transitada em julgado
, que está revestida do manto da coisa julgada, e, portanto, é imutável e indiscutível (art. 6o última figura da LICC), por analogia.

A exceção à regra para o instituto tem-se a ação rescisória (art. 966 e seguintes/CPC), mormente se aferido, a tempo e modo (975, § 2o/CPC) a
existência de
“prova nova cuja existência ignorava ou de não pode fazer o uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”
. sic (sem grifos no original)
(id. 8680301 - pág. 2).

Efetivamente, conforme exposição de TEORI ALBINO ZAVASKI,

acerca da tese de coisa julgada “secundum eventum probationis”, positivada somente para os direitos difusos e coletivos
stricto sensu
, na ação popular e no mandado de segurança, -
verbis: “só é possível reexame da mesma lide por prova nova em caso de insuficiência de provas, de modo que, caso a decisão seja de procedência ou improcedência com esgotamento do conteúdo probatório, não é possível revisão”
(
in
Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 79).

No pressuposto fático, a presente ação não relaciona situação específica em processo de natureza coletiva, tampouco insuficiência de provas na ação anterior, ao contrário, as provas colacionadas naquela ação serviram ao convencimento do prolator da sentença para reconhecer a prescrição e, ainda, foram analisadas e valoradas no v. acórdão que, à unanimidade, confirmou a ocorrência da prescrição quinquenal.

Desse modo, diante do trânsito em julgado em ação diversa em que se verifica a identidade de partes, pedido e causa de pedir, era cabível e esperada a extinção da vertente ação, visto que essa identidade não se descaracteriza pelo fato de o apelante alegar elementos probatórios que não constaram da ação anteriormente julgada.

Nesse sentido
- verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – INÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA - EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS – PAGAMENTO JÁ REALIZADO NA AÇÃO QUE TRAMITOU NO ESTADO DO PARANÁ – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA – APLICAÇÃO DO ART. 966, VII DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença e acórdão existentes nos autos, opera-se o fenômeno da coisa julgada formal e material, de modo que o direito conquistado pela parte se torna imutável. A obtenção de prova nova, in casu, pagamento de indenização do seguro DPVAT em ação contendo as mesmas parte e objeto, cuja existência era ignorada pela Seguradora, ou de que não pode fazer uso por motivo estranho à sua vontade, é documento hábil para passível de revisão em ação própria, qual seja, ação rescisória
. Nos termos do art. 966, VIII do Código de Processo Civil, a decisão de mérito pode ser rescindida quando a parte, posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver prova nova, in casu, pagamento de indenização do seguro DPVAT em ação entre as mesmas partes e objeto, cuja existência era ignorada pela Seguradora, ou de que não pôde fazer uso por motivo estranho à sua vontade.

(N.U 1001988-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Atinge-se, pois, que a não realização da prova testemunhal nada interferiu no julgamento tido desfavorável ao apelante, isto é, o acolhimento da preliminar de coisa julgada, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência do ideado prejuízo que daí decorreria.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

(MÉRITO)

O apelante defende inocorrente a prescrição, por sua vez absorvida no acolhimento da preliminar de coisa julgada, contra a qual defende que a causa de pedir é totalmente diversa da anterior, a respeito dos fatos que resultaram na saída do autor da corporação, que não fora antes discutida.

Como primeira providência, considerando a incompatibilidade entre o escopo da coisa julgada e o dos efeitos translativo e extensivo do recurso, cumpre examinar a invectiva recursal, no particular aspecto.

Os fundamentos ao reconhecimento da prescrição na ação transitada em julgado podem ser aquilatados nos seguintes excertos do v. acórdão que julgou a respectiva apelação interposta -
verbis:

“Logo, a partir do momento em que, exonerado o recorrente no ano de 1992, ainda no ano de 1997, prescrita a pretensão de reintegração do serviço público.

Enquanto, apenas do ano 2000, datado o primeiro dos atestados médicos apresentados pelo recorrente, em nada aproveita a interrupção do prazo prescricional dos absolutamente incapazes;

Ao passo que proposta a Ação, apenas no ano de 2011, também por isso, não se pode dizer, interrompida a prescrição.

(...)

Assim, do rompimento do vínculo com o Poder Público em 1992 até a data do ingresso em juízo transcorreu o prazo de dezenove (19) anos, a configurar o previsto pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

(....)

Quanto aos atestados médicos juntados às fls. 21/26 e 48/50, não são contemporâneos à data do desligamento do apelante (1992) e nenhum deles faz qualquer referência sobre doença mental totalmente incapacitante”
(id. 8680227 - págs. 4/7).

Estabelece o art. 503, §1o, I do CPC que o julgado que tenha por conteúdo questão prejudicial também se sujeita à autoridade da coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível em feitos futuros, como no caso dos autos, já que o julgado declarou a prescrição quinquenal (fundo de direito) da ação que pretendia discutir o ato de licenciamento do apelante, nos termos da seguinte ementa -

verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – DISPENSA DA INCORPORAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NATUREZA CONSTITUTIVA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA – ENFERMIDADE MENTAL SUPERVENIENTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INEFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Longe de ostentar natureza declaratória, a reintegração ao serviço público assume natureza constitutiva, sem que assim, fuja da regra da prescrição quinquenal.

II – Por mais que não corra a prescrição contra os absolutamente incapazes, nada impede que tenha ela transcorrido, antes mesmo do acometimento da incapacidade.
(N.U 0006594-38.2011.8.11.0042, , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014)

A ofensa ao instituto da coisa julgada, acolhida em preliminar na r. sentença apelada e reinvocada nas contrarrazões e no parecer do Douto Procurador de Justiça, pode ser assim resumida -
verbis:

“O requerido (MT) arguiu, em preliminar, prescrição e coisa julgada.

Flui dos autos que
o requerente ajuizou em 2011 ação idêntica à presente, embasada por laudos médicos que comprovaram a sua incapacidade desde o ano de 2000
.

Neste sentido,
o Juízo reconheceu a prescrição da pretensão inaugural, pois transcorridos mais de 05 (cinco) anos, da data do desligamento do cargo público a ajuizamento da ação e/ou data da alegada incapacidade mental
.

A decisão inconformada foi objeto de Recurso de Apelação no 121780/2013 que:
À unanimidade, negou-se provimento ao recurso, eis que, atestado ‘
o apelante desempenhou suas funções até 08 de maio de 1992. A inicial foi distribuída em 26 de abril de 2011; embora esteja o recorrente acometido de doença mental incapacitante, o atestado psiquiátrico mais antigo, a denotar seu quadro clínico, data apenas do ano de 2000; Por mais que não corra a prescrição contra os absolutamente incapazes, nada impede que ela tenha transcorrido, antes mesmo do acometimento da incapacidade’”.

(...)

A matéria que se pretende rediscutir já foi examinada e decidida, inclusive, na via recursal (AP no 121780/2013).
Logo, operou-se para o caso posto na presente ação declaratória os efeitos da coisa julgada material”
(grifei) (id. 8680301 - pág. 2).

Sobre a coisa julgada material, o art. 502 do CPC conceitua a indiscutibilidade e a imutabilidade da decisão de mérito, sendo certo que o instituto tem em mira a segurança jurídica e, assim, por sua importância na estabilização das relações jurídicas de mérito, além de constituir defesa processual peremptória, a violação a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício
- verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa,
o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo
”

Semelhante à litispendência, a coisa julgada caracteriza-se na repetição de ação já transitada em julgado, regra geral, envolvendo a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do CPC (mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido), cuja verificação não se contém no literal cotejo dos elementos da ação. Isso porque, para além de eventual diferença entre esses elementos, aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual,
o que importa é identificar se a relação jurídica entre as demandas é, em essência, a mesma, visto que o objetivo é evitar diversos processos que tenham o mesmo resultado prático
.

Nesse sentido, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA -
verbis:

“
Ocorre, porém, que a teoria das três identidades não é capaz de explicar todas as hipóteses, servindo, tão-somente, como regra geral.
Há casos em que se deve aplicar a "teoria da identidade da relação jurídica", segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a res indicium fora mesma que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos deducta elementos identificadores da demanda”
(
in
Lições de Direito Processual Civil, 4a ed. Vol. I, pág. 402)”.

De igual sentir, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal -
verbis:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DO MPF NO MESMO SENTIDO.

I - Trata-se, originariamente, de mandado de segurança objetivando determinar que a portaria que reconheceu a anistia política do impetrante seja cumprida, bem como disponibilizada quantia em seu favor decorrente de tal reconhecimento. Nesta Corte, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

II - A preliminar de coisa julgada procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a ação ordinária noticiada (18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob no 0003184-09.2011.4.02.5101), na qual se pleiteou justamente o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heróica.

III -
No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido) pois a coisa julgada, assim como a litispendência, ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos.
Neste sentido: AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018; MS 19.095/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015.

IV - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal (fl.281).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS 24.832/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 28/10/2019)”.

Estabelecido isso, haure-se
inequívoca a identidade de partes
entre a “ação declaratória de nulidade de ato jurídico” de que cuidam os autos, e a ação anteriormente ajuizada (id. 8680226 - págs. 1/9).

O mesmo se dá com relação ao pedido
, em essência, a nulidade do ato que originou o licenciamento do apelante das fileiras do CBM/MT, com a consequente reintegração ao cargo de Soldado BM e consectários funcionais e financeiros, como informa o simples comparativo entre o requerimento na petição inicial da presente ação e o requerimento na ação anteriormente ajuizada, reproduzido no corpo do acórdão confirmatório da prejudicial de prescrição, a saber:

PETIÇÃO INICIAL:

“DO PEDIDO:

(...)

e)

Seja concedida tutela provisória de URGÊNCIA, para o fim de determinar a IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com pagamento dos subsídios devidos pelo cargo estável que na época integrava, sob pena de multa diária a ser aplicada por V. Exa;

(...)

g) No mérito, ratificada a tutela de urgência, seja declarado NULO o ato que originou o licenciamento do Requerente das fileiras do CBM/MT, condenando o Requerido a pagar ao Requerente os valores correspondentes aos subsídios devidos desde a data de sua exoneração, qual seja, 08/05/1992, até a data da sua reintegração, devidamente, corrigidos, com efeitos retroativos funcionais e financeiros, inclusive para disponibilidade a aposentadoria
, bem como todas as vantagens que teria direito nesse período, com a contagem como tempo de serviço na ficha funcional, do período integral do seu afastamento”
(id. 8680211 - pág. 10).

APELAÇÃO CÍVEL No 121780/2013
- verbis:

“Está claro que teve o seu vínculo rompido com o apelado em 1992, logo, a sua pretensão vai muito além de simples declaração; quer ele, ao fim e ao cabo, a sua reintegração ao serviço público, com o reconhecimento da nulidade de sua dispensa, um dos pedidos da inicial:

[...]b) seja o Requerente reintegrado às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar/MT [...] (fls. 11.

Há, aliás, pedido expresso de inequívoca natureza condenatória:

[...]c) seja o Estado de mato Grosso
condenado a pagar ao Requerente os valores correspondentes aos vencimentos
que ficou sem perceber desde a data do seu afastamento até a data da sua reintegração, devidamente corrigidos, bem como todas as vantagens trabalhistas a que teria direito nesses período. [...] (petição inicial - fls. 11).
(id. 8680226 - pág. 6).

No tocante a
causa de pedir
, extrai-se do corpo do v. acórdão que julgou a Apelação Cível 121780/2013, os seguintes argumentos endereçados à nulidade do ato de seu licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e consequente reintegração ao serviço público -
verbis:

“A pretensão exposta não é de caráter eminentemente declaratório, visto que pretende o apelante o seu reingresso no serviço público, com fundamento em ausência de pedido de exclusão.

Com efeito, está na inicial:

[...] O Requerente exerceu as funções de Bombeiro Militar, do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, de 7 de junho de 1989 a 8 de maio de 1992, quando foi, então, licenciado, conforme cópia do C
ertificado de Reservista de 2a Categoria.

O referido licenciamento foi procedido, segundo o Sr. José de Jesus Nunes Cordeiro – Ten. Cel. PM e Diretor de Recursos Humanos, a pedido do Requerente (cópia do of. 1342/DARH-1. Sec/09).

Ocorre que o pedido de licenciamento por parte do Requerente não foi fruto de sua consciência e nunca existiu. [...] (fls. 6)
(id. 8680226 - pág. 5).

Já na ação objeto dos autos, a tese recursal é de que a presente demanda se afasta da anterior pela sua causa de pedir e os pedidos que dela decorrem a respeito dos fatos que resultaram na saída do autor da Corporação que não fora antes discutida, tampouco teve o mérito analisado pelo Judiciário, uma vez que a medicina e a psicologia na época não foram capazes de apurar a profundo o estado de saúde do autor.

Em sentido oposto, porém, a simples leitura da inicial informa a alegação de que
“o pedido de licenciamento por parte do Requerente nunca existiu”
, situando-se o mais da causa de pedir no supositivo de incapacidade absoluta do apelante,
o que confirma igual causa de pedir
.

Prevenindo o debate, assevero que os elementos probatórios tidos inéditos que, naturalmente, não constaram na ação transitada julgada, não descaracterizam a identidade das ações nem ensejam revisão na lide repetida, por inaplicável a relativização aviada na tese da coisa julgada “secundum eventum probationis”, conforme exposto no julgamento da preliminar de nulidade, cujos argumentos e fundamentos invoco como se aqui estivessem transcritos.

A conclusão, portanto, é de que a relação jurídica da vertente ação ajuizada aos 03/09/2018 é essencialmente a mesma da ação ajuizada em 26/04/2011, já julgada, ainda que
não haja perfeita identidade entre elas nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir), o que basta a ratificação da coisa julgada.

Dou por prequestionados os artigos enumerados, nenhum deles violado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020